Tribunal: CARF
Processo: 13887.720111/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.720111/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.425 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
PAULO LANARI DO VAL FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO.
Na ausência de indicação do beneficiário do serviço médico, deve-se aplicar a
presunção segundo a qual o este é o próprio contribuinte
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que negava
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13887.720111/2013-82
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.425 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720111/2013-82

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO LANÇAMENTO
1. Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento,
relativa ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
conforme abaixo (fls. 162/169):

2. Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram lançadas as
seguintes infrações:
a) dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 2.208,08 (fl. 164);
b) dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 11.832,92 (fl. 165);
c) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.190,57 (fls. 166/167).
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte foi cientificado do lançamento em 09/05/2013, por via postal (fl. 170),
tendo apresentado, em 10/05/2013, a impugnação de fls. 2/3, acompanhada dos
documentos de fls. 4/157, na qual alega o seguinte:

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.425 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720111/2013-82

4. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 22/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas com plano de saúde

Da dedução com plano de saúde
O contribuinte alega que as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário
estão comprovadas nos autos
Conforme ao que se verifica do acórdão da impugnação, as despesas médicas com
plano de saúde, no valor de R$ 18.190,57 teve sua glosa mantida com base no entendimento de
que os documentos apresentados não identificavam valores por beneficiários da prestação,
conforme abaixo:
Resta claro que o motivo da glosa foi a falta de discriminação dos beneficiários dos
planos de saúde. O recorrente não apresentou os comprovantes com a discriminação por
beneficiários, razão pela qual a glosa deve ser mantida..
Relativamente à identificação do beneficiário da prestação do serviço médico,
tem-se decidido que, diante da ausência de identificação do beneficiário do serviço médico
prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte, conforme a SCI Cosit no 23, de
30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto
quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades. No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do
contribuinte, sem a especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa
informação poderá ser prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do
profissional ou da empresa emissora do referido documento comprobatório.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.425 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13887.720111/2013-82

Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Assim, o fato de que o documento juntado não apresenta a identificação do valor
por beneficiário, não é motivo suficiente para manutenção da glosa.
Portanto, a dedução de R$ 18.190,57 a título de despesa com plano de saúde, deve
ser restaurada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 251
DF CARF MF
Original